Tribunal: TJDFT
Processo: 0738138-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. EXCLUSÃO DE CANDIDATO REVERTIDA JUDICIALMENTE. RECLASSIFICAÇÃO. RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO. REQUISITOS. APROVEITAMENTO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contradição não demonstrada. O precedente invocado pelo embargante tem base em premissas fáticas distintas, quais sejam, a promoção com base em decisão judicial e o reconhecimento de erro da administração. No presente caso há o reconhecimento judicial, porém não foi demonstrado erro da administração. O acórdão é claro ao indicar que “não houve preterição do autor ao não ter sido convocado, pois não havia concluído a sua graduação na época da convocação para o Curso de Formação de Praças”. Não há omissão, nem contradição, nem obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.